Tribunal: TJMT
Processo: 1035423-15.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035423-15.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROBERTO VILLA - CPF: 108.725.401-97 (APELANTE), CIBELE IFIGENIA FERREIRA - CPF: 051.277.281-92 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CNPJ: 01.758.151/0001-76 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito constitucional e processual civil. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de medicamentos. Falecimento do autor. Discussão restrita a honorários advocatícios. Fixação por equidade. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, embora tenha julgado procedentes os pedidos de obrigação de fazer para fornecimento de medicamentos, deixou de condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se é devido o pagamento de honorários advocatícios em ações que pleiteiam do Poder Público o fornecimento de medicamentos, ainda que o autor tenha falecido no curso do processo; e (
ii
) estabelecer o critério adequado para a fixação da verba honorária — se com base no valor da causa, no valor da prestação ou por apreciação equitativa, nos termos do art. 85 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de deserção arguida pelos entes públicos é afastada, uma vez comprovada a hipossuficiência da advogada recorrente e deferido o benefício da justiça gratuita pelo relator originário.

4. O art. 85 do CPC consagra o princípio da causalidade, impondo à parte vencida o pagamento de honorários advocatícios, inclusive à Fazenda Pública, quando sua conduta enseja a propositura da ação.

5. Nos casos em que o Poder Público é compelido judicialmente a fornecer medicamentos, a responsabilidade pela verba sucumbencial decorre da omissão administrativa no cumprimento do dever constitucional de garantir o direito à saúde (CF/1988, art. 196).

6. Conforme o Tema 1313 do STJ, nas ações que buscam prestações de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, por se tratar de causa de valor inestimável.

7.
A fixação equitativa deve observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC: grau de zelo profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado.

8. Considerando tais parâmetros e a jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado, remunerando com razoabilidade o trabalho desenvolvido e evitando onerar excessivamente o erário.

9. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários é solidária entre Estado e Município, conforme o entendimento firmado pelo STF no Tema 793, que reconhece a solidariedade dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde, inclusive quanto às consequências sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese.

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Nas ações que visam ao fornecimento de medicamentos ou tratamentos de saúde, os entes públicos são responsáveis pelo pagamento de honorários advocatícios quando vencidos, em observância ao princípio da causalidade. 2. A fixação da verba honorária, em demandas de saúde, deve observar o critério da equidade previsto no art. 85, § 8o, do CPC, por se tratar de causa de valor inestimável. 3. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários é solidária entre os entes federativos demandados, em consonância com o Tema 793 do STF.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 196; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o; art. 87, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1313; STF, Tema 793; TJMT,
ApCiv
1000417-38.2023.8.11.0101, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 17.10.2025; TJMT,
ApCiv
1019522-67.2024.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 05.09.2025; TJMT,
ApCiv
1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 25.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, na qual os pedidos iniciais foram julgados procedentes.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença proferida viola o disposto no art. 85 do Código de Processo Civil, uma vez que deixou de condenar os entes públicos ao pagamento da verba sucumbencial. Desse modo, requer que ambos os entes sejam compelidos a pagar honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como a inclusão dos honorários recursais (Id 225007705).

Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso, preliminarmente, suscita que a advogada interessada no recebimento da verba sucumbencial não procedeu ao recolhimento do preparo recursal, argumentando que a gratuidade concedida à parte não se estende ao procurador quando o recurso versa exclusivamente sobre honorários. No mérito, pleiteia o
parcial provimento
do recurso, apenas para condenar os entes públicos ao pagamento dos honorários advocatícios com base no critério da equidade e na responsabilidade solidária entre os apelados (Id 225007710)

O Município de Várzea Grande, preliminarmente, alega a deserção do recurso por falta de preparo, sustentando que o benefício da justiça gratuita concedido à parte autora não se estende ao advogado. No mérito, aduz que não pode ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários advocatícios, por se tratar de medicamento de alta complexidade que não integra as listas do Sistema Único de Saúde, invocando o princípio da causalidade e argumentando que não deu causa à demanda.

Assim, requer o não provimento do recurso ou, caso provido, subsidiariamente, a aplicação do critério da equidade para o arbitramento da verba honorária (Id 225007711).

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou petição informando que a demanda não revela interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial e, por essa razão, deixou de se manifestar sobre a controvérsia (Id 226514163).

O Desembargador Relator, à época, tendo em vista que o apelante não pleiteou a concessão da justiça gratuita e tampouco comprovou sua incapacidade financeira, determinou sua intimação para comprovar a hipossuficiência da advogada, vez que o recurso interposto se limita a discutir os honorários advocatícios (Id 226638671)

Posteriormente, foi deferida a justiça gratuita e determinado o sobrestamento do feito, até o julgamento do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (Id 229195157).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preliminar

Os apelados, em suas contrarrazões, suscitaram a deserção do recurso e alegaram que o benefício da justiça gratuita não se estenderia à procuradora da parte, porquanto o recurso interposto versa apenas sobre o pagamento dos honorários advocatícios.

Sobre esse ponto, conforme consignado no relatório deste voto, a advogada do apelante juntou aos autos documentos aptos a comprovar a hipossuficiência da representante, tendo o benefício sido posteriormente deferido pelo Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro,
até
então relator da demanda.

Assim, dispensa-se o exame da preliminar suscitada pelo Município de Várzea Grande e pelo Estado de Mato Grosso.

Mérito

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Extrai-se dos documentos acostados aos autos que o apelante era portador de Leucemia Mieloide Aguda (CID C92.0), estando em tratamento médico no Hospital de Câncer de Mato Grosso desde a confirmação do diagnóstico.

Diante do quadro de saúde do autor, foi prescrito, pela médica que o assistia, tratamento quimioterápico composto por três ciclos completos, consistentes em:
(a)
Venetoclax

(via oral, apresentação em comprimidos de 100 mg, durante o período de 28 dias); e
(b)
Azacitidina
(via subcutânea, frasco de 100 mg – dose de 75 mg/m2 – dose do paciente: 140 mg/dose, por sete dias consecutivos).

Consta na petição inicial que, para cada ciclo mensal, seriam indispensáveis dez caixas de
Azacitidina
e apenas uma de
Venetoclax
.

Ademais, esclarece o apelante que, após a realização de cinco sessões de quimioterapia, sofreu efeitos colaterais e precisou ser internado. Por essa razão, pleiteia o fornecimento dos fármacos anteriormente mencionados, alegando, contudo, que não são padronizados pela Rede Pública de Saúde.

Assevera, ainda, que o tratamento disponibilizado pelo SUS, com
Daunorrubicina
e
Citarabina
, mostrou-se ineficaz na fase da doença em que se encontrava à época do ajuizamento da ação (Id 225007233).

O magistrado de primeiro grau concedeu parcialmente a medida de urgência requerida, determinando que os ora apelados fornecessem os medicamentos (a)
Venetoclax
e (b)
Azacitidina
, observando-se o princípio ativo, sem preferência por marca específica (Id 225007651).

Durante o trâmite do feito, o autor veio a óbito (Id 225007682).

Posteriormente, foi prolatada sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, todavia, deixou de condenar os requeridos quanto à obrigação de fazer pleiteada, em razão do falecimento da parte autora. Ademais, não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios (Id 225007689).

Irresignada, a patrona do apelante interpôs a presente Apelação Cível (Id 225007705).

É a breve síntese da demanda.

A controvérsia cinge-se em determinar se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações de saúde, é devido o pagamento de honorários advocatícios e se estes devem ser fixados com base no valor da prestação, no valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, do CPC) ou arbitrados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC).

O Juízo sentenciante fundamentou que não haveria razão para condenar os entes públicos ao pagamento de verba honorária, porquanto a causa não possui valor econômico aferível, tratando-se de obrigação do Estado de prestar assistência à saúde, em observância ao patrimônio público e à adequada distribuição de serviços à sociedade.

Nesse ponto, a parte recorrente sustenta que, ao deixar de condenar os apelados ao pagamento de honorários advocatícios, houve violação ao disposto no art. 85 do Código de Processo Civil, uma vez que foram os recorridos que deram causa à demanda ao negarem administrativamente o fornecimento dos medicamentos pleiteados. Invoca, ainda, a responsabilidade dos recorridos, estabelecida no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

O princípio da causalidade, previsto no art. 85,
caput
, do Código de Processo Civil, refere-se à concepção de que aquele que deu causa à ação deve arcar com os honorários advocatícios, inclusive, o § 3o do referido dispositivo legal estabelece expressamente a possibilidade de pagamento da verba honorária, ainda que o polo passivo seja ocupado pela Fazenda Pública.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...] § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

No caso em análise, resta evidente que os entes públicos deram causa à propositura da ação ao negarem administrativamente o fornecimento dos medicamentos necessários ao tratamento do autor.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em situações como esta, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios decorre diretamente da aplicação do princípio da causalidade, uma vez que a parte autora só precisou recorrer ao Judiciário em razão da omissão estatal no cumprimento de seu dever constitucional de garantir o direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal.

Sobre a controvérsia, colhe-se de julgado deste Tribunal de Justiça:

“O princípio da causalidade impõe a responsabilização da parte que deu causa à instauração da demanda, cabendo aos entes públicos o pagamento dos honorários, em razão da omissão no fornecimento espontâneo do medicamento.” (TJMT,
ApCiv
1000417-38.2023.8.11.0101, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17/10/2025).

Portanto, inicialmente, é imprescindível delimitar que os honorários são devidos à parte vencedora. Assim, passo à análise do critério adotado para o arbitramento da referida verba.

No tocante ao critério de fixação da verba de sucumbência, a parte recorrida requer o arbitramento em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 1313, firmando entendimento definitivo sobre a matéria em discussão. O julgamento deste tema pacificou a controvérsia sobre fixação de honorários advocatícios em demandas envolvendo obrigação de fazer na área da saúde, determinando critérios objetivos para tal arbitramento. Senão vejamos:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.”

O acórdão paradigma acima foi julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025 e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Parte da questão consiste em saber se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, ou arbitrados por apreciação equitativa.

De acordo com o § 2o do art. 85 do CPC, a forma preferencial de apurar os honorários advocatícios é em percentual sobre o valor da condenação ou o proveito econômico obtido com o provimento judicial.

Nas ações que buscam prestações de saúde, a decisão judicial de procedência é condenatória: ordena o cumprimento de uma obrigação de fornecer a terapêutica buscada. Trata-se de obrigação de fazer ou de dar coisa incerta.

As prestações em saúde têm conteúdo econômico. No entanto, não é cabível o arbitramento com base no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia. A prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido. Logo, a hipótese legal preferencial - arbitramento sobre o valor da condenação - deve ser descartada.

Sucessivamente, a lei prevê que a verba deve ser arbitrada com base em percentual sobre o valor da causa. Entretanto, o § 8o do art. 85 dispõe que, nas causas de valor inestimável, os honorários serão fixados por apreciação equitativa. É nesse caso que se enquadram as ações que buscam prestações em saúde do Poder Público. Como visto, o preço do medicamento não se traduz em proveito econômico ao postulante. O valor, alto ou baixo, do custo do procedimento, medicamento ou tecnologia buscado é uma questão importante, mas não é essencial ao conflito sub judice.

A equidade é um critério subsidiário de arbitramento de honorários. Toda a causa tem valor, o qual poderia servir como base ao arbitramento. Os méritos da equidade residem em corrigir o arbitramento muito baixo ou excessivo e em permitir uma padronização, especialmente nas demandas repetitivas.

Logo, o critério preferencial para o arbitramento dos honorários advocatícios em ações de saúde é a equidade, por aplicação do art. 85, § 8o, do CPC.

Ademais, em muitas das causas, o valor da prestação buscada é elevado. O autor teria que avaliar o risco de litigar e, em caso de sucumbência, arcar com os honorários correspondentes. Isso imporia à pessoa, premida por uma situação de doença grave, a escolha entre litigar contra o Estado, arriscando a sucumbência que
dilapidaria
seu patrimônio, ou sofrer com a falta da prestação.

Nos casos em que o Poder Público é vencido, o estabelecimento de verbas sucumbenciais vultosas onera o Estado em setor para o qual a insuficiência dos recursos é notória. Em sua quase generalidade, as ações judiciais buscam que se abra brecha na política pública, a qual nega o acesso a determinada terapêutica, em nome do direito concreto do postulante à própria saúde. Ao direcionar os recursos para o atendimento da situação da causa, cria-se situação excepcional, a qual reduz a capacidade de custear a atenção à saúde para o restante da coletividade. Essa situação será ainda mais agravada se, além do custeio da prestação, forem adicionados honorários vultosos.

Confira-se:

“Nas ações de fornecimento de medicamentos contra o Poder Público, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, independentemente do valor da causa, aplicando-se o Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça.” (TJMT,
ApCiv
1019522-67.2024.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05/09/2025).

Definida a forma de arbitramento por equidade, cumpre analisar os critérios para a definição do valor, que estão previstos nos incisos do art. 85, § 2o, do CPC:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em análise, verifica-se que o grau de zelo do profissional foi adequado, evidenciado pela apresentação de peças processuais tecnicamente corretas e pelo acompanhamento regular do feito. O local da prestação do serviço foi a Comarca de Várzea Grande, limítrofe à capital do Estado, Cuiabá, não havendo necessidade de deslocamentos extraordinários.

Quanto à natureza e à importância da causa, trata-se de demanda destinada a assegurar o direito fundamental à saúde da parte autora, mediante o fornecimento dos medicamentos
Venetoclax
e
Azacitidina
, indispensáveis ao tratamento do quadro de Leucemia Mieloide Aguda (CID C92.0).

No que tange ao trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, observa-se que o processo tramitou por período razoável, com a necessidade de acompanhamento processual, elaboração de petição inicial, impugnação à contestação e demais manifestações necessárias ao regular andamento do feito, sem, contudo, exigir atuação extraordinária ou complexa.

Considerando esses parâmetros e a jurisprudência desta Corte em casos semelhantes, entendo razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que remunera adequadamente o trabalho desenvolvido pela advogada da parte autora, sem onerar excessivamente o erário público.

Tal valor encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Câmara. Vejamos:

“Os honorários foram arbitrados em R$ 5.000,00, considerando os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, com divisão igualitária entre os litisconsortes nos termos do art. 87, § 1o, do CPC.” (TJMT,
ApCiv
1023246-16.2023.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05/09/2025)

Por fim, quanto à divisão da responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, considerando que ambos os entes públicos foram demandados em razão da responsabilidade solidária pela prestação dos serviços de saúde, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, resta evidente que ambos devem arcar com o montante arbitrado.

Embora o Município de Várzea Grande alegue que não poderia ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários por se tratar de medicamento de alta complexidade que não integra as listas do SUS, tal argumento não prospera. Isso porque a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, reconhecida pelo STF, não se limita à divisão administrativa de competências do SUS, abrangendo também as consequências processuais da demanda, incluindo os honorários sucumbenciais.

A responsabilidade pelos honorários sucumbenciais decorre da própria condição de parte vencida na demanda, não havendo fundamento jurídico para isenção do ente municipal.

A jurisprudência deste Tribunal se posiciona no sentido de que a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde abrange igualmente o pagamento de honorários sucumbenciais:

"A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde inclui o pagamento de honorários sucumbenciais, respeitando-se a repartição de competências conforme as regras administrativas do SUS." (TJMT, AC n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença, apenas para condenar os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios, adotando-se o critério da equidade, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, sendo cada um dos entes responsáveis por 50% (cinquenta por cento) do montante arbitrado, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025